Tribunal: TJPA
Processo: 0802723-04.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802723-04.2019.8.14.0009

APELANTE: VALENTIN SOARES DA SILVA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – TAXA SELIC NÃO UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ART. 42 DO CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a
inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 42 do CDC, visto que sua incidência exigiria a demonstração de má-fé da seguradora; bem assim quanto a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC para condenações judiciais cíveis.

2 – Acerca da alegada
impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC para condenações judiciais cíveis, da simples leitura da sentença de origem, infere-se que a referida taxa sequer foi utilizada como índice de correção e juros moratórios da condenação.

3 – No que tange a repetição dos valores indevidamente descontados, conforme destacado na decisão colegiada embargada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

4 – Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé d
a instituição financeira, esta se revela patente, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

5 –
Ademais,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802723-04.2019.8.14.0009

EMBARGANTE:
SABEMI SEGURADORA S/A

EMBARGADO:
VALENTIN SOARES DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
BRAGANÇA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
em face de
VALENTIN SOARES DA SILVA
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
13583284, que negou provimento a apelação interposta pela ora embargante e deu parcial provimento a apelação interposta pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – MATERIAL NÃO IMPUGNADA – QUESTÃO INCONTROVERSA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DA SABEMI SEGURADORA S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE VALENTIN SOARES DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a requerida/apelante,
SABEMI SEGURADORA S/A
, Embargos de Declaração (ID.
13623033
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a
inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 42 do CDC, visto que sua incidência exigiria a demonstração de má-fé da seguradora; bem assim quanto a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC para condenações judiciais cíveis.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração decorreu
in albis
(ID.
14117076).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a
inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 42 do CDC, visto que sua incidência exigiria a demonstração de má-fé da seguradora; bem assim quanto a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC para condenações judiciais cíveis.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No que concerne a alegada
impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC para condenações judiciais cíveis, da simples leitura da sentença de origem, infere-se que a referida taxa sequer foi utilizada como índice de correção e juros moratórios da condenação.

Nesse sentido, vejamos o dispositivo da sentença proferida pelo juízo “
ad quo”.

“[...]

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) RAIMUNDA LIMA DE SOUSA em face do requerido SABEMI SEGURADORA AS e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE o seguro em nome da parte autora firmado com a requerida, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento dos valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir do desembolso (súmula 54-STJ);

c) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 3.900,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

[...]”.

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, conforme destacado na decisão colegiada embargada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé d
a instituição financeira, esta se revela patente, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

Ademais,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omisão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023